Tribunal: STF
Processo: MS 40462
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Emerson Vieira de Andrade contra ato que o eliminou do XLIII Exame de Ordem Unificado da OAB. Aponta, como autoridade coatora, o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB e a Fundação Getúlio Vargas - FGV.  



    O autor, na síntese fática da petição inicial, narra que “participou do XLIII Exame de Ordem Unificado da OAB, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)” e que “no dia 06/08/2025 foi publicado o resultado da correção da segunda fase, constando a atribuição de nota zero à peça prático-profissional, com a informação de que a mesma não teria sido considerada adequada”.



    Sustenta que apresentou a peça processual correta e que não deveria ter sido atribuída nota zero à avaliação, alegando que “a banca examinadora desconsiderou os critérios objetivos previamente estabelecidos e não apreciou os argumentos apresentados pelo candidato em sua peça prático-profissional”.



    Aduz que o ato apontado como coator violou os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital, bem como consistiria em abuso de poder.



    A título de tutela provisória requer a concessão da liminar “para o fim de determinar aos impetrados que procedam a uma nova correção da prova do impetrante alhures asseverado, apreciando in totum os termos do recurso administrativo interposto tempestivamente, até o julgamento do mérito do presente remédio constitucional”.  



    É o relatório. DECIDO.  



    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, tendo em vista a presunção disposta no art. 99, § 3º, do CPC.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.



    O art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Portanto, a Constituição da República, em seu artigo 102, fixa o rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não se extrai atribuição originária de processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ou da Fundação Getúlio Vargas. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação deste writ. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (MS 40090 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025)



    Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível porque impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, restando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória. 



    Condeno o impetrante ao recolhimento de custas, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente